Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o autor apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. A lei e o contrato são expressos no sentido de que restando o fiduciante inadimplente, haverá sua constituição em mora e, na ausência de sua purgação, o bem imóvel será consolidado em nome do credor fiduciário.
3. Estando a escritura pública de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária averbada na matrícula do bem não é cabível a rescisão imotivada do negócio jurídico, por mera desistência da adquirente.
4. Não se olvida do fato de que há possibilidade de resolução de contrato, caso constatada a onerosidade excessiva das prestações pagas por uma das partes, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (Teoria da Imprevisão), contudo, a autora não apresentou qualquer prova nesse sentido.
5. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
6. Preliminar suscitada pela empresa ré em contrarrazões rejeitada. Apelo da autora conhecido e, no mérito, não provido.